Tribunal: TJSP
Processo: 2141564-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que se limitou a determinar a emenda da petição inicial – Não identificação, "in concreto", de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão aventada pelo agravante, em

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que se limitou a determinar a emenda da petição inicial – Não identificação, "in concreto", de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão aventada pelo agravante, em recurso de apelação, que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recurso especial, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.